Tribunal: CARF
Processo: 10120.903156/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.903156/2013-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.241 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
SEMPRE VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO. ESCRITURAÇÃO
COMERCIAL E FISCAL. DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE. AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Quando, apesar de demandado, a contribuinte não apresenta a escrituração
comercial e fiscal e os documentos hábeis e idôneos que as suportam, para
fazer prova do direito creditório invocado, a falta de comprovação do crédito
líquido e certo, requisito necessário para o reconhecimento do direito
creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei no 5.172/66 do Código
Tributário Nacional, acarreta a não homologação da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.903156/2013-64
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.241 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.903156/2013-64

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcelo Cuba Netto, Flávio
Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (Suplente convocado) e Paulo Henrique Silva
Figueiredo (presidente). Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp) em que a
Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento indevido a título de
estimativa mensal de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), em relação ao período de
apuração de dezembro de 2008, com débito de sua responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu se o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que o pagamento
apontado na DComp estaria integralmente utilizado para quitação de débito confessado pela
Recorrente.
Na Manifestação de Inconformidade apresentada, alegou-se o cometimento de
erro no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) relativa
ao citado período de apuração, quando foi confessado débito no montante do valor recolhido,
quando deveria ter sido informado valor menor, conforme apurado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao ano-calendário em
questão.
A decisão de primeira instância considerou que a DCTF possui natureza de
confissão de dívida, de modo que, para provar a liquidez e certeza do crédito informado na
DComp, seria imprescindível a apresentação da escrituração contábil-fiscal e documentos hábeis
e idôneos que justifiquem a redução do valor do débito originalmente confessado.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário em que a Recorrente reitera o
suposto cometimento de erro no recolhimento e no conteúdo da DCTF original, sustenta que, em
decorrência da situação de pandemia mundial estaria impossibilitada de acessar e apresentar a
escrituração contábil-fiscal e se irresigna contra a exigência de comprovantes de retenção
expedidos pelas fontes pagadoras.
É o Relatório.

Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.241 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.903156/2013-64

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por meio
eletrônico, em 09 de março de 2020 (fls. 57/58), tendo apresentado seu Recurso, em 08 de abril
do mesmo ano (fl. 59, dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado, digitalmente, pelo responsável legal pela pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO CRÉDITO COMPENSADO
Como relatado, a questão posta nos autos diz respeito à comprovação do direito
creditório utilizado pela Recorrente na compensação realizada. Mais precisamente, à
comprovação do valor efetivamente devido a título de estimativa de IRPJ no período de
dezembro de 2008.
A Recorrente alega que, após a apresentação da DIPJ original relativa ao ano-
calendário de 2008 e da DCTF referente ao 2o semestre do citado ano-calendário, teria
constatado que recolhera valor maior que o devido a título de estimativa mensal de IRPJ. Em
lugar do valor recolhido, no montante de R$ 62.811,18, seria cabível o recolhimento de, apenas,
R$ 62.454,53, daí decorrendo o crédito compensado na DComp sob análise nos presentes autos.
A razão da divergência, segundo a contribuinte, seria a dedução a menor de valores relativos ao
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
Como bem apontado na decisão recorrida, porém, nenhum elemento de prova
hábil a comprovar o valor efetivamente devido foi juntado aos autos.
Cabe lembrar o disposto no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(Destacamos)
E o contido no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.241 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.903156/2013-64

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
No Acórdão de primeira instância, os julgadores, expressamente, apontam a
necessidade de apresentação de “registros contábeis e fiscais, acompanhados de documentação
hábil”, como requisito para a aferição do efetivo valor devido e da liquidez e certeza do direito
creditório compensado.
Com o Recurso Voluntário, entretanto, a Recorrente, mais uma vez, não apresenta
qualquer elemento hábil a comprovar o suposto pagamento a maior que o devido.
Em primeiro lugar, a justificativa de que estaria impossibilitada de acessar e,
portanto, apresentar a escrituração contábil-fiscal, em decorrência da pandemia mundial do
COVID-19 não é aceitável, na medida em que, ainda que, eventualmente, tenha havido
impossibilidade temporária, por restrições sanitárias, de acesso às edificações em que os
referidos documentos se encontravam, decorridos mais de dois anos desde a interposição do
Recurso Voluntário, e superado o quadro emergencial, caso a Recorrente desejasse, de fato,
apresentar os referidos documentos, deveria tê-los juntado aos autos.
De outra parte, é irrelevante que os julgadores de primeira instância, de modo
incidental, tenham se referido aos comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras
como meio de prova. Ora, é sabido que a jurisprudência administrativa se sedimentou no sentido
do acatamento de outros meios de prova hábeis a comprovar retenções a título de IRRF,
conforme Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O relevante, na presente análise, contudo, é que a Recorrente não apresentou
qualquer documento hábil e idôneo a comprovar as retenções alegadas e o suposto erro que
evidenciaria o seu direito creditório.
Não é procedente nem mesmo a afirmativa da Recorrente de que o seu indébito
estaria evidenciado na DIPJ original por ela apresentada. Como se vê à fl. 24 e como a própria
Recorrente afirma na Manifestação de Inconformidade “declarou [...] o (IRPJ) a pagar na DIPJ
2008/2009 no valor de R$ 63.758,34”. Apenas com a DIPJ retificadora, apresentada após a
ciência do Despacho Decisório, é que a Recorrente aumenta a dedução da título de IRRF na
apuração da estimativa de IRPJ referente a dezembro de 2008, para se chegar ao montante que
alega ser o efetivamente devido (fls. 33 e 36).
A conclusão que se chega, portanto, é que os elementos de prova reunidos pela
Recorrente não comprovam a liquidez e certeza do crédito compensado, requisitos
indispensáveis, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão
recorrida.
Por fim, embora não suscitada pela Recorrente, cabe afastar a possibilidade de
conversão do julgamento em diligência, na medida em que a permissão contida no art. 18 do
Decreto no 70.235, de 1972, não pode servir para a construção, pela autoridade julgadora, das
provas cujo ônus de apresentar recaia sobre o contribuinte.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.241 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.903156/2013-64

Neste sentido:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas acerca de
matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do
saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato
puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do
direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a
perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se
puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na
atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a existência
de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional (Decreto no
70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373, II). (Acórdão no 1401-
004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator Conselheiro Nelso Kichel)
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 257
DF CARF MF
Original